Tribunal: STJ
Processo: 1005844-03.2023.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964331 - SP (2025/0219102-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SONIA MINGOIA BORASCHI
ADVOGADA
: CRISTINE ANDRAUS FILARDI - SP409698
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE, POR
DOCUMENTO IDÔNEO, APÓS INTIMAÇÃO PARA FAZÊ-LO.
É intempestivo o recurso especial em que a parte, após ser intimada para
comprovar ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense (art. 1.030, §6o, do CPC), deixa de demonstrar, por meio de
documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, o alegado, não
bastando a mera menção à suspensão de prazos nas razões recursais, tampouco
a apresentação de documento não dotado de fé pública.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6111a782-e81d-4acf-a4ea-f971f0f28597

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964331 - SP (2025/0219102-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SONIA MINGOIA BORASCHI
ADVOGADA
: CRISTINE ANDRAUS FILARDI - SP409698
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE, POR
DOCUMENTO IDÔNEO, APÓS INTIMAÇÃO PARA FAZÊ-LO.
É intempestivo o recurso especial em que a parte, após ser intimada para
comprovar ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense (art. 1.030, §6o, do CPC), deixa de demonstrar, por meio de
documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, o alegado, não
bastando a mera menção à suspensão de prazos nas razões recursais, tampouco
a apresentação de documento não dotado de fé pública.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por SONIA MINGOIA BORASCHI
contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da intempestividade do recurso especial (fl. 569).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 472):

APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c
/c Obrigação de Não Fazer, Repetição de Indébito e
Indenização por Danos Morais. Insurgência contra descontos
referentes a contrato que afirma desconhecer. Alega ter
sofrido danos morais. Sentença de improcedência.
Documento eletrônico VDA51855698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:06:01
Código de Controle do Documento: 83c06b7a-774a-4617-9f2e-e544915397d1

MÉRITO. Pretensão da autora de reforma. Não cabimento.
Os fatos descritos pela apelante não encontram respaldo na
prova documental. As provas dos autos dão crédito à versão
apresentada pelo apelado. O conjunto probatório comprova a
legitimidade da contratação.
DANOS MORAIS. Pretensão de que o apelado seja
condenado pelos supostos danos de ordem moral. Não
cabimento. Foi reconhecida a validade da contratação, não
sendo cabível a fixação de indenização por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão de afastamento da
multa por litigância de má-fé. Não cabimento. A apelante e
sua procuradora tinham plena ciência de que a conduta de
ambas era contraditória em relação à demanda, o que torna a
imposição da sanção adequada. Ofensa aos princípios da boa-
fé e da lealdade processuais, nos termos do
incisos II
art. 80,
e III, do Código de Processo Civil. ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Pretensão
de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da
justiça. Cabimento. A autora apelante foi representada na
audiência de conciliação por procuradora com poderes para
transigir. Inteligência do
§10 do CPC. Sentença
art. 334,
parcialmente reformada. Honorários advocatícios mantidos,
nos termos do artigo 85, §8, do CPC. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 516):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no
julgado. Não ocorrência. Evidente pretensão de alteração do
decidido.
Efeito
infringente
incabível
na
hipótese.
Argumentos necessários para o julgamento do feito
devidamente analisados e fundamentados. EMBARGOS
REJEITADOS.

Alega o agravante que (fls. 578-579):

Dessa forma, considerando o elucidado, a data para início da
contagem do prazo recursal automaticamente prorrogou-se
para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 05.03.2025, de
sorte que o prazo derradeiro para interposição do Agravo em
Recurso Especial passou a ser o dia 25.03.2025, data em que
efetivamente fora apresentado, sendo, por conseguinte,
tempestivo o apelo da recorrente, consoante se comprova
através das cópias do Provimento CSM No 2.765 de 14 de
novembro de 2024, e da Portaria STJ/GP No 790 de 19 de
dezembro de 2024, ambos anexos ao presente Recurso.
Trata-se, portanto, de evidente situação de erro material à
contagem do prazo processual, de sorte que, em que pese
ocorrida a intimação da parte recorrente para manifestar-se
Documento eletrônico VDA51855698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:06:01
Código de Controle do Documento: 83c06b7a-774a-4617-9f2e-e544915397d1

acerca de vício constante nos autos, é fato ao qual o instituto
da preclusão não acomete, sobretudo por evidenciar questão
de ordem pública.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 591-594).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O recurso não merece provimento.
É firme o entendimento desta Corte de que a ocorrência de feriado local,
recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada
por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando
a mera menção à suspensão de prazos nas razões recursais, tampouco a apresentação de
documento não dotado de fé pública.
A propósito, reitere-se que a parte foi intimada, nos termos do § 6o do
do CPC, com redação dada pela
para comprovar a
art. 1.003
Lei n. 14.939/2024,
ocorrência da suspensão de expediente em debate (fl. 562), e não se manifestou (fl. 567).
Nesse sentido, continua válido o entendimento do precedente abaixo de que
"a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense
deve ser demonstrada por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de
origem, não bastando a mera menção à suspensão de prazos nas razões recursais, tampouco
a apresentação de documento não dotado de fé pública", ainda que com a ressalva quanto
a ser suprível a não demonstração logo na interposição:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO
DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS
NO
TRIBUNAL
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE
FORENSE, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
§ 6o, DO
ART. 1.003,
CPC.
ENTENDIMENTO
DA
CORTE
ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência
do NCPC, atraindo a aplicabilidade do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de
Documento eletrônico VDA51855698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:06:01
Código de Controle do Documento: 83c06b7a-774a-4617-9f2e-e544915397d1

feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser
necessária a sua demonstração quando interposto o recurso.
Entendimento da Corte Especial.
2. Esta Corte firmou o entendimento de que a ocorrência
de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de
no ato de
expediente forense deve ser demonstrada
interposição do recurso, por meio de documento oficial ou
certidão expedida pelo tribunal de origem, não bastando a
mera menção à suspensão de prazos nas razões recursais,
tampouco a apresentação de documento não dotado de fé
pública.
3. A jurisprudência do STJ entende que a segunda-feira de
carnaval, quarta-feira de cinzas, dias da semana santa que
antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e
o do servidor público são considerados feriados locais para
demonstração da tempestividade recursal e devem ser
comprovados pela parte recorrente, por meio de
documentação idônea, no ato de interposição do recurso
perante a Corte de origem, sendo inviável a regularização
posterior.
4. A alteração da redação do
§ 6o, do CPC pela
art. 1.003,
em
não afeta o caso em
Lei no 14.939/2024,
30/07/2024,
análise.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.656.600/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
)
19/2/2025.

Isso porque não se aboliu a obrigação de comprovação, mas apenas se
permitiu a sua demonstração posteriormente à interposição do recurso.
Desse modo, não havendo a parte logrado comprovar a suspensão do
expediente, resta intempestivo o agravo em recurso especial interposto a destempo, em
, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do
VI,
25/3/2025
art. 994,
c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51855698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:06:01
Código de Controle do Documento: 83c06b7a-774a-4617-9f2e-e544915397d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.331 / SP
Número Registro: 2025/0219102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058440320238260132
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SONIA MINGOIA BORASCHI
ADVOGADA
: CRISTINE ANDRAUS FILARDI - SP409698
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO : FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SONIA MINGOIA BORASCHI
ADVOGADA
: CRISTINE ANDRAUS FILARDI - SP409698
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO : FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
TERMO
Documento eletrônico VDA52208579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 0a7d0cfe-5d82-461a-a116-957de90f6fda

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 0a7d0cfe-5d82-461a-a116-957de90f6fda